Tribunal: TJSP
Processo: 1025557-02.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 15 horas – Dano moral – Ocorrência - Prova - Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor – Dano "in re ipsa" – Fixação em R$ 4.000,00 – Inadmissibilidade – Elevação para R$ 12.000,00 – Descabimento - Majoração para R$ 8.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo de 15 horas – Dano moral – Ocorrência - Prova - Desnecessidade – Basta a prova do fato que gerou a dor – Dano "in re ipsa" – Fixação em R$ 4.000,00 – Inadmissibilidade – Elevação para R$ 12.000,00 – Descabimento - Majoração para R$ 8.000,00 – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros moratórios de 1% ao mês desde a citação – Recurso parcialmente provido.